Tribunal: CARF
Processo: 10320.726405/2023-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.726405/2023-15
ACÓRDÃO
1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
ARBITRAMENTO. MEDIDA EXTREMA
O arbitramento dos lucros é medida extrema, que só deve ser adotada
quando resta demonstrada a impossibilidade da apuração do lucro pela
forma tempestivamente adotada pelo contribuinte, no caso, o lucro real
trimestral. O fato de a autoridade autuante ter alegado imprestabilidade
da escrituração a partir da análise da ECD de ano distinto (2019) implica a
falta de prova da imprestabilidade relativa ao ano-calendário de 2018.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Não se aplica ao caso sub judice o princípio da não surpresa e da confiança,
forte no artigo 146, do CTN, pois a alteração de critério jurídico se vincula à
interpretações possíveis de uma mesma norma em relação aos mesmos
fatos e ao mesmo contribuinte, o que não se vislumbrou no presente caso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Os Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes
e Neudson Cavalcante Albuquerque acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões. O
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho foi designado para redigir o voto vencedor. O
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto não votou por estar ausente momentaneamente.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 34494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
2
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Pires de Santana Filho - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
O Acórdão Recorrido bem relata os fatos até a data de sua prolação.
“Por meio dos Autos de Infração, às folhas 24.419 a 24.589, foram exigidas da
contribuinte acima qualificada as importâncias de R$ 711.019,27, R$ 291.280,08,
R$ 616.880,54 e R$ 133.646,65, a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, respectivamente, acrescidas de multa de ofício de 150% e
de juros de mora.
As exigências referem-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2018.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
No “RELATÓRIO FISCAL” (f. 24.596/24.668), a fiscalização revela que a
contribuinte atua no setor de comércio a varejo de automóveis, camionetas e
utilitários novos e usados, peças e acessórios novos e usados, manutenção e
reparação de veículos automotores, etc.
Aduz que em sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF), a fiscalizada optou pelo
regime de lucro real trimestral.
Revela que no processo no 11.234-720.298/2021-83 foi constituído, na mesma
ação fiscal, crédito tributário de multa regulamentar por transmissão de
escriturações com incorreções e omissões.
A fiscalização verificou que a Escrituração Contábil Digital (ECD) foi transmitida
sem conter informações essenciais à Administração Tributária. A Escrituração
Fiscal Digital-Contribuições (EFD-C) foi apresentada com registros que remontam
receitas inferiores àquelas encontradas em vista das Notas Fiscais Eletrônicas e
Notas Fiscais de Serviços acostadas aos autos. A fiscalizada absteve-se de apurar,
escriturar, declarar e recolher valores à conta de IRPJ e CSLL, em virtude da
omissão de informações na ECD e ECF, principalmente. Deste modo, a fiscalização
Fl. 34495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
3
promoveu o arbitramento do lucro com fulcro no art. 530 do RIR/99 e art. 603 do
RIR/2018.
Em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal de 12/04/2021, a
fiscalizada revelou que sofreu sequestro cibernético de dados, conforme Boletim
de Ocorrência (BO) registrado em 27/12/2018, comunicando a “PERDA PARCIAL
DE NOTAS FISCAIS, MOVIMENTO DE CAIXA, DADOS DE ORDEM DE SERVIÇO,
TÍTULOS FINANCEIROS, DADOS FISCAIS QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08 DE
AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO”.
A fiscalização assevera que a fiscalizada não informou a perda dos documentos ao
órgão competente do Registro de Comércio, nem fez publicação do ocorrido,
conforme art. 264 do RIR/99. Aduz que a empresa poderia ter regularizado a
situação do terceiro trimestre de 2018 pelo auto arbitramento.
A fiscalização arbitrou o lucro com base na receita conhecida, a partir das vendas
informadas nas notas fiscais eletrônicas informadas no SPED e notas fiscais de
serviço. Apurou também omissão de receita decorrente de depósitos bancários
cuja origem não foi justificada pela contribuinte, mediante intimação. Foi
considerada a diferença entre a receita conhecida e o montante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
No que tange à multa de ofício básica de 75%, revela ser aplicável o agravamento
de 50%. previsto no inciso I do § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, pelo fato de
a fiscalizada ter se silenciado quando intimada a justificar a discrepância verificada
entre sua movimentação financeira bancária (R$ 22.401.105,10) e a receita
declarada à Receita Federal (EFD-Contribuições (R$ 17.277.507,07).
Revela também ser aplicável a qualificação de 100% sobre a multa de ofício, pelo
fato de a fiscalizada ter ocultado parte de suas entradas financeiras, bem como
omitiu informações da ECD, ECF e omissão parcial de valores das saídas na EFD-C.
Imputou responsabilidade tributária solidária aos titulares e administradores da
empresa autuada, os senhores AMADEU GUILHERME DE ARAÚJO COSTA (CPF
147.680.113-49) e DANIEL ARAGÃO DE ALBUQUERQUE (CPF 011.860.673-57),
com fundamento no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN)
dentre outros dispositivos legais.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada teve ciência dos autos de infração em 01/07/2021 (f. 24.683).
AMADEU GUILHERME DE ARAÚJO COSTA e DANIEL ARAGÃO DE ALBUQUERQUE
tiveram ciência dos autos de infração em 02/07/2021 (f. 24.762/24.764).
Inconformada, em 02/08/2021 (segunda-feira), a empresa autuada apresentou a
impugnação de f. 24.786/24.808.
No item “I – DA TEMPESTIVIDADE”, a impugnante informa a tempestividade da
impugnação.
Fl. 34496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
4
No item “II – DO JULGAMENTO CONJUNTO – TRIBUTOS REFLEXOS
FORMALIZADOS COM BASE NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA”, afirma que a
impugnação refere-se aos quatro autos de infração (IRPJ, CSLL, Cofins e PIS),
apurados com base nos mesmos elementos de prova.
No item “II – DOS FATOS”, a impugnante faz uma breve descrição dos fatos.
No item “III – DO DIREITO”, “III.1 – DA IMPROCEDÊNCIA DAS AUTUAÇÕES
DIANTE DE VÍCIO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL
VIA ARBITRAMENTO – MEDIDA EXTREMA INJUSTIFICÁVEL – ECD 2018
SUBSTITUTIVA”, alega que a fiscalização afastou o lucro real com base numa falsa
premissa de inexistência de escrituração contábil regular, pois desconsiderou a
substituição da ECD 2018 pelo contribuinte.
Aduz que o pressuposto para o arbitramento da renda tributável, é a omissão do
sujeito passivo no que tange à escrituração contábil e demonstrações financeiras,
aos esclarecimentos ou documentos que devem ser utilizados para o cálculo do
tributo, bem como se houver ausência de dados que possibilitem apurar a base de
cálculo real do imposto de renda. Nenhum desses argumentos poderá ser alegado
se a fiscalização quedou-se omissa em analisar a ECD substitutiva de 2018, fato
que facilmente poderia ter sido identificado, já que nos sistemas da RFB, consta a
informação de ECD 2018 substituída.
Ressalta que o arbitramento é medida extrema e excepcional, aplicável
quando a fiscalização se vê impedida de apurar o lucro real do período,
quando esgotadas as possibilidades de apuração de tal lucro. Porém, não é o
que ocorre no presente caso.
No item “III.1.B – DA APURAÇÃO DO PIS E COFINS – EXCLUSÃO DAS RECEITAS
SUJEITAS AO REGIME MONOFÁSICO – LEI 10.485/2002”, salienta que, no tocante
às cobranças reflexas de PIS e COFINS, em virtude do ramo de atividade da ora
impugnante, concessionária de veículos, suas operações – excepcionados os
serviços prestados - sujeitam-se ao regime monofásico, sendo as receitas
decorrentes da venda de automóveis e autopeças sujeita à alíquota zero, a teor
do que dispõe o § 2o, incisos I e II, do artigo 3o da Lei o 10.485/02.
Alega que são improcedentes os autos de infração de PIS e COFINS, uma vez que a
quase totalidade das receitas auferidas decorrem de produtos abarcados pela
redução a zero da alíquota dessas contribuições.
Aduz que a própria fiscalização menciona a existência de receitas sujeita à
alíquota zero.
A fim de reforçar a comprovação do ora alegado, a impugnante apresenta
também o Livro Diário vinculado à ECD 2018 substitutiva (doc. 04), bem como
planilha (DOC. 05) com a listagem detalhada de todas as notas fiscais eletrônicas
de vendas vinculadas ao contribuinte – inclusive com as chaves de acesso -, a qual
demonstra que a quase totalidade das operações com mercadorias estão
abarcadas nos itens do Anexo à Lei no 10.485/2002.
Fl. 34497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
5
Alternativamente, requer a realização de diligência para constatação pela
autoridade fiscal para aferição da alíquota efetiva de PIS e COFINS incidente sobre
as operações envolvendo as atividades de comércio varejista de automóveis,
caminhonetas e utilitários novos e usados, e, ainda, o comércio de peças e
acessórios para veículos, como maneira de evitar o perecimento do direito da ora
impugnante.
No item “III.3 – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS – ERRO NA
APURAÇÃO – INCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIAS E RESGATES DE APLICAÇÕES
AUTOMÁTICAS ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR – COMPROVAÇÃO VIA DIEF
E RAZÃO CONTÁBIL”, alega que, por conta de sequestro do banco de dados de
ERP no período entre os meses de agosto e setembro de 2018 (justificativas e
provas constantes das comunicações já acostadas no processo), as declarações de
EFD-Contribuições referentes àqueles períodos não puderam ser apresentadas,
sendo esta a razão da suposta discrepância/omissão de receitas entre os valores
de receitas declarados no SPED Contribuições e os valores apurados com base nas
movimentações financeiras bancárias.
A fim de comprovar o que aqui se sustenta, é acostado aos autos alguns dos
extratos do livro razão analítico vinculado às contas contábeis (de ativo e passivo)
de bancos, conforme plano de contas anexo (DOC. 06).
No item “III.4 - DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA de 150% –
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTO NO § 1o, DO ARTIGO 44, I, L.
9430/1996”, alega que não se pode colocar na mesma vala a ocorrência de um
ilícito tributário, como, por exemplo, a omissão de receitas, com a intenção em
praticá-la de forma dolosa, conforme, aliás, prescrevem as Súmulas do CARF nos
14 e 25:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Aduz que o não pagamento de tributos ou a apresentação de declaração
inexata das receitas, não constituem prova suficiente para caracterizar dolo,
fraude ou sonegação. Falta-lhe, a toda evidência, a comprovação do elemento
subjetivo inerente à qualificação da multa, qual seja, a intenção da parte de
mudar os aspectos do fato gerador do tributo.
No item “III.5 – DA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE
50%”, alega a improcedência do agravamento da multa, posto ter atendido
quase que na totalidade as informações requeridas pela fiscalização, fato que
ainda é reforçado em razão de a autuação de omissão de receitas ter sido
Fl. 34498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
6
apurada com base nos extratos fornecidos pela Impugnante, o que retira o
indicativo de conduta dolosa.
No item “IV - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS –
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
SUFICIENTES
PARA
A
CARACTERIZAÇÃO
DE
CONDUTA
DOLOSA:
MERAS
INSINUAÇÕES
DA
FISCALIZAÇÃO”, alega que a simples infração à lei não pode, por si só, justificar a
responsabilização pessoal do sócio com base no art. 135 do CTN, fazendo-se
necessário comprovar a “ATUAÇÃO PESSOAL E CONSCIENTE DO AGENTE”, o que
não foi feito no presente caso.
Aduz que não há qualquer prova de que o ora impugnante agiu com a finalidade
de fraudar o erário. Ao contrário, suas condutas no curso da fiscalização
corroboram o contrário, dadas as suas condutas objetivas de entregar todos os
documentos que lhe foram solicitados.
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Impugnação, atendendo ao pleito
do contribuinte relativamente aos seguintes itens e pelas seguintes razões:

Item III.1 – DA IMPROCEDÊNCIA DAS AUTUAÇÕES DIANTE DE VÍCIO MATERIAL –
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL VIA ARBITRAMENTO – MEDIDA
EXTREMA INJUSTIFICÁVEL – ECD 2018 SUBSTITUTIVA – O Acórdão Recorrido
entendeu que o arbitramento não se justificava pois a fiscalização analisou a ECD
de 2019 e a partir dela inferiu que a escrituração seria imprestável, quando a
autuação referia-se apenas a 2018, razão pela qual a ECD de 2018 é que deveria ter
sido analisada para que a conclusão fiscal se sustentasse. Entretanto, manteve o
arbitramento com relação ao 3o trimestre de 2018 porque a própria Recorrente
teria afirmado que perdeu os registros de controle de caixa, notas fiscais,
controle de ordem de serviço, contas a pagar e a receber, conforme registro em
BO relativo ao período de 08/08/2018 a 15/09/2018. Manteve assim a autuação
com arbitramento com base na receita conhecida apurada pelas notas fiscais do
3o trimestre e depósitos bancários de origem não comprovada pertinentes a
este trimestre.
 Item “III.1.B – DA APURAÇÃO DO PIS E COFINS – EXCLUSÃO DAS RECEITAS
SUJEITAS AO REGIME MONOFÁSICO – LEI 10.485/2002” – A este respeito, o
Acórdão Recorrido deu provimento à Impugnação relativamente às receitas
consideradas omitidas por aferição direta, pois das notas fiscais, analisadas
em consonância com a EFD- Contribuições, seria possível identificar aquelas
relativas à revenda de mercadorias, sujeitas à alíquota zero em virtude do
regime monofásico de que trata a Lei no 10.485/2002, art. 3o, § 2o, I e II. Já
com relação às receitas de prestação de serviços manteve a autuação, porque
não se aplica a alíquota zero. Também quanto as receitas consideradas omitidas
a partir da presunção legal do art. 42 da lei no 9.430/96, manteve-se a autuação
dado que a lei no 9.249/95, art. 24, §4o estabelece que, nos lançamentos de
PIS e COFINS decorrentes de omissão de receitas, “não sendo possível
identificar a alíquota aplicável à receita omitida, aplicar-se-á a esta a
alíquota mais elevada entre aquelas previstas para as receitas auferidas pela
pessoa jurídica”. Como o arbitramento só foi mantido para o 3o trimestre de
Fl. 34499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
7
2018, apenas as exigências de PIS e COFINS relativas aos meses de julho,
agosto e setembro de 2018 foram mantidas, já que ao lançar o IRPJ e a CSLL
pelo Lucro Arbitrado, lançou o PIS e a COFINS pelo regime cumulativo,
enquanto no Lucro Real (regime aplicado para o 1o, 2o, e 4o, trimestres de
2018) o PIS e a COFINS são não-cumulativos.
 Sobre os itens III.4 e III.5 (Multa Qualificada e Agravada), o Acórdão
Recorrido asseverou que não houve aplicação de multa agravada, e que o
agravamento sequer seria cabível pelo mero fato de a fiscalizada não ter
respondido a uma intimação para esclarecer discrepâncias que resultaram
na presunção de omissão de receitas. Já sobre a Qualificação da Multa de
Ofício, entendeu pertinente sua manutenção por conta da reiteração da
conduta também nos meses de janeiro a julho de 2018, embora para este
período a autuação tenha sido cancelada e mantida apenas para o 3o
trimestre. A manutenção da qualificação também foi justificada sob a
alegação de que o contribuinte poderia ter regularizado sua situação
procedendo ao “autoarbitramento” e deveria ter informado o sequestro de
dados às autoridades competentes nos termos do art. 264 do RIR/99 (Junta
Comercial e Receita Federal), mas preferiu não declarar nenhum valor
devido no ano-calendário de 2018, o que caracterizou o intuito de
sonegação.
 Por fim, sobre a responsabilidade tributária (item IV da Impugnação),
asseverou que a responsabilidade dos sócios com base no artigo 135, III do
CTN decorre de culpa ou dolo, alegando que “se houve a verificação de
infração de lei como a sonegação, o sócio administrador responde pelo
menos por culpa, já que tem a responsabilidade por culpa in eligendo ou in
vigilando em relação aos atos de seus prepostos” Assim, manteve o crédito
tributário conforme o seguinte quadro:

Tendo em vista o montante exonerado à época, declarou-se o Recurso de Ofício
Necessário, que é objeto de outro processo.
Fl. 34500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
8

Cientificados os sujeitos passivos, apenas o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, no qual alega, em síntese:
 Item III.1 do Recurso - Nulidade parcial do Acórdão Recorrido.
O Recorrente alega nulidade parcial do Acórdão da DRJ, pois ao manter a atuação
pelo Lucro Arbitrado relativamente ao 3o trimestre de 2018, a DRJ acatou-a a partir de
documentação de período diverso do fiscalizado (2019), já que reconheceu que a fiscalização não
analisou a ECD de 2018, mas a de 2019, incorrendo em contradição (pois cancelou o restante da
autuação justamente por conta deste erro de premissa da autoridade autuante) e ignorou o
argumento do contribuinte de que transmitiu ECD relativa a 2018 retificadora antes do início da
fiscalização (vide fls 24.810 e ss).
Assevera a defesa que a DRJ não poderia cancelar a autuação pelo Lucro Arbitrado
relativamente aos 1o, 2o e 4o trimestres de 2018 por reconhecer que a autoridade autuante
analisou a ECD de ano distinto, mas manter a autuação pelo lucro arbitrado relativamente ao 3o
trimestre de 2018 tão somente com base nos relatos contidos no Boletim de Ocorrência,
ignorando a ECD substitutiva de 2018 apresentada em 29/05/2020 via SPED antes do início da
fiscalização (mas não analisada) em que sanou as principais deficiências da escrituração original de
2018 antes do início da fiscalização.
Afirma ainda que o Acórdão Recorrido não analisou o argumento da transmissão da
ECD substitutiva.
Item IV.1 do Recurso – O Arbitramento do Lucro
O Recorrente alega que não poderia ser realizado o arbitramento, porque tem
escrituração regular para todos os trimestres de 2018, transmitida em 29/05/2020 substituindo a
escrituração original antes do início da fiscalização (fls. 24.810 e 24.811), notadamente
considerando que o arbitramento é medida extrema.
Afirma que o motivo eleito pelo Acórdão Recorrido para cancelar a autuação
relativa aos 1o, 2o e 4o trimestres de 2018 deveria ensejar o cancelamento integral da autuação, já
que a premissa da autuação foi reconhecida como equivocada e, além disso, a ECD substitutiva
não estava “zerada”, passando o Recorrente a fazer cotejo analítico das operações contidas na
ECD que foram consideradas “omitidas” pela autuação e demonstrando estarem escrituradas no
Livro Diário, Livro Razão, e transitadas pela DRE, visando a demonstrar a possibilidade de apuração
do Lucro Real ou ao menos que a escrituração não seria “imprestável”.
Reitera que reconheceu erros de escrituração original de 2018, inclusive por força
do sequestro de dados objeto do Boletim de Ocorrência, mas que a escrituração foi corrigida ao
Fl. 34501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
9
longo dos anos, com a correção finalizada com a ECD substitutiva transmitida pelo SPED antes do
início da fiscalização.
Item IV.2 do Recurso – PIS/COFINS – omissão de receita por presunção – 3o
Trimestre de 2018
A defesa assevera, neste ponto, a inaplicabilidade dos arts. 118 e 748, § 2o da IN
RFB no 1.911/2019 (Lei no 11.941/2009), pois para o caso em questão não se poderia dizer ser
impossível “identificar a natureza do produto que compõe a receita”, já que as notas fiscais de
vendas de mercadorias foram escrituradas nos livros Diário e Razão acostados às fls. 25.287-
24.418 e 24.813-25.099, respectivamente, e o relatório emitido pela prefeitura municipal de Santa
Inês-MA (fls. 23.749/23.760) permitiria aferir toda a receita obtida proveniente de prestação de
serviços, conforme demonstrado em ECD e nas informações acostadas pelo auditor fiscal.
Item IV.3 do Recurso – Qualificação da Multa de ofício.
Alega que a acusação fiscal de dolo seria genérica (amparada na suposta omissão de
receitas) e sem lastro documental, já que a documentação que permitiria qualquer inferência
sobre a acusação não foi analisada por erro da fiscalização, que analisou a ECD de 2019, e da DRJ,
que não analisou a ECD substitutiva de 2018, mas apenas a substituída. Afirma que a qualificação
da penalidade foi fundamentada apenas da omissão de receitas, o que não permitiria verificar a
presença do necessário intento doloso e ensejaria a aplicação das Súmulas CARF nos 14 e 25.
Reforça também sua argumentação sobre a multa agravada que não chegou a
constar dos lançamentos e foi de plano rechaçada pela DRJ, asseverando que a súmula CARF no
133 impediria o agravamento da penalidade no presente caso.
Item IV.4 do Recurso – Responsabilidade dos sócios administradores
Reprisa ter tomado conduta diligente de recompor e retificar a escrita contábil e
fiscal tempestivamente (antes do início de qualquer ação fiscal), que a mera omissão de receitas
não configura elemento doloso e que tampouco se apontou condutas específicas dos sócios que
caracterizassem seu dolo específico, sendo insuficiente a culpa in eligendo ou in vigilando para a
responsabilização dos sócios, assim como são insuficientes alegações de genéricas, devendo o
dolo ser demonstrado para cada sócio responsabilizado.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 34502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
10
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço, exceto com relação aos argumentos relativos à
responsabilidade dos sócios já que não há Impugnação nem Recurso Voluntário interposto em
nome destes.
Pessoalmente, entendo tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível de ofício,
nos termos do artigo 485, VI e parágrafo 3o do CPC de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal.
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por
disposição legal; e
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em
julgado.”
Entretanto, também entendo me encontrar impedido de apreciar as alegações
trazida pelo Contribuinte para afastar a responsabilidade dos sócios, nos termos da Súmula CARF
no 172, vinculante aos membros deste Conselho, que passo a transcrever.
“Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Verificado que apenas o Contribuinte apresentou Impugnação e Recurso Voluntário,
enquanto os sócios responsabilizados com base no art. 135, III do CTN não apresentaram defesa
em nome próprio, o ataque à responsabilidade, por mais técnico que tenha sido, não pode ser
conhecido por ilegitimidade do Contribuinte para tanto.
Fl. 34503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
11
Muito embora a instância a quo tenha analisado tal parcela da defesa, o
conhecimento pela instância de origem não se confunde com o conhecimento do Recurso
Voluntário pelo CARF, também apresentado exclusivamente pelo Contribuinte.
Assim, conheço do Recurso Voluntário apenas em parte, deixando de conhecê-lo
quanto ao ataque à responsabilidade tributária.
2
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A preliminar de nulidade do Acórdão Recorrido confunde-se com o mérito no que
diz respeito às premissas do arbitramento, e nesta parcela específica com o mérito será analisada.
Ainda assim remanesce como preliminar de nulidade um argumento defensivo que
merece atenção. Trata-se do argumento de que o Acórdão Recorrido seria nulo por supostamente
não ter analisado a alegação do contribuinte de que a autoridade autuante havia se calcado na
ECD de 2018 substituída e não na substitutiva também relativa a 2018.
Este argumento não merece prosperar. A DRJ analisou a tese de defesa, mas
vislumbrou que na realidade a autoridade autuante nem mesmo havia analisado a ECD de 2018,
mas sim a de 2019, o que ensejaria com mais razão, consequência equivalente de improcedência
do arbitramento, no caso reconhecido apenas para 3 dos 4 trimestres de 2018.
A tese defensiva foi, portanto, objeto de análise, inexistindo omissão ou nulidade
dela decorrente.
3
– MÉRITO
3.1 – CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO RELATIVAMENTE AO ARBITRAMENTO
Questão bastante distinta da alegada omissão apreciada como preliminar de
nulidade é a alegada contradição do Acórdão Recorrido, por ter reconhecido a improcedência do
Arbitramento como consequência do erro de premissa da fiscalização (análise da ECD do ano
errado – 2019), mas tê-lo feito apenas para 3 dos 4 trimestres do ano de 2018. O Recorrente traz
esta questão tanto em sede de preliminar, quanto de mérito, mas entendo ser questão de mérito.
A DRJ considerou que a fiscalização teria arbitrado o lucro da Recorrente para os 4
trimestres de 2018 a partir da análise da ECD do ano-calendário de 2019, premissa que impede a
conclusão de que a escrita contábil era imprestável já que se referia a período distinto do autuado.
Contudo, calcando-se em relato do contribuinte acerca dos impactos do ataque
cibernético sofrido no terceiro trimestre de 2018 e no Boletim de Ocorrência que dá conta de
reportar o ataque às autoridades policiais, asseverou que essa confissão do Contribuinte de que
dados relevantes para a transmissão da escrituração foram perdidos (como notas fiscais, controle
Fl. 34504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
12
de ordem de serviço, contas a pagar e a receber) bastaria para manter o arbitramento com relação
a este trimestre.
O Recorrente, por sua vez, vê contradição, pois independentemente dos efeitos do
sequestro cibernético de dados informado no Boletim de Ocorrência e no atendimento da
intimação, a premissa da autuação foi a análise da ECD de 2019, e não de 2018, o que deveria
ensejar a improcedência da autuação toda.
O Recorrente também sustenta que tal falha na escrituração ocasionada pelo
ataque cibernético foi sanada na ECD substitutiva de 2018, que não foi analisada muito embora
tenha sido transmitida ainda antes do início da fiscalização e esteja anexada aos autos, o que
também levaria à improcedência do arbitramento.
Passando à análise, verifico que a partir da fl. 24.810 o Recorrente acostou à
Impugnação sua Escrituração Contábil Digital substituta do ano de 2018 transmitida em
29/05/2020 com os Livros Diário e Razão, que não se encontram zerados para nenhum trimestre
do ano de 2018, e apresentam registros variados com o histórico das operações.
A fiscalização iniciou-se em 09/04/2021, conforme o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal de fl. 02, bastante tempo após o a retificação da escrituração relativa ao ano
de 2018.
A ECD referenciada pelo Relatório Fiscal dos Autos de Infração, acostada aos autos,
por sua vez, refere-se ao ano-calendário de 2019, como bem afirmou o Acórdão Recorrido [(vide
documentos anexos - (Doc.02-A) (Doc.02-B) (Doc.02-C) (Doc.02-D) (Doc.02-E)].
O Relatório Fiscal também assevera que a ECF [(Doc.03-A) (Doc.03-B) (Doc.03-C)
(Doc.03-D) (Doc.03-E) (Doc.03-F) (Doc.03-G) (Doc.03-H)], afora dados em campos dos Registros
0000, 0010, 0020, 0030, M010, M030, M500 e Y600 “anota apenas irrisórios Reais no Balanço
Patrimonial e DRE zerada”. A ECF analisada dizia respeito ao ano correto, de 2018.
No que tange à EFD - Contribuições, a [(Doc.04-A) (Doc.04-B) (Doc.04-C) (Doc.04-C)],
o Relatório Fiscal afirma que haveria omissão de receitas, pois a “CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES
POR CST, abaixo demonstrada, resulta a Receita de R$ 17.449.348,65. Contudo, como se verá
TÓPICO “5 –”, as NFe’s e Notas Fiscais de Prestação de Serviços denotam uma Receita Bruta de R$
20.678.123,66, implicando omissão de R$ 3.228.775,01”
É a recapitulação factual que basta. O arbitramento, como bem reconhece a
autoridade julgadora de piso e também a jurisprudência deste Conselho, é medida extrema, tanto
que o art. 47 da Lei no 8.981/95 ao prever suas hipóteses utiliza o adjetivo “imprestável” para
qualificar o grau de deficiência da escrituração que justifique o arbitramento. Disso extraímos que
não é qualquer falha na escrituração que enseja o arbitramento, ou seja, a escrituração deve
inviabilizar a apuração do Lucro Real pela autoridade autuante para que se justifique o
arbitramento.
Fl. 34505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
13
O art. 47 também trata de maneira um tanto quanto indistinta a escrituração
comercial e a fiscal, notadamente no inciso III que embasou o arbitramento, mas a ordem de
precedência da escrituração comercial/contábil (ECD) em que se apura o Lucro Líquido que é
matéria prima para a apuração do Lucro Real na Escrituração Fiscal (ECF), tem como consequência
que, na ausência daquela, não se pode apurar ou confirmar o Lucro Real refletido na ECF.
A primazia é sempre dada à Escrituração Comercial. Essa é a interpretação que
historicamente este Conselho tem feito dos dispositivos que tratam da necessidade de
manutenção da escrituração que não distinguem a escrita comercial da fiscal. Por exemplo, ao
interpretar o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o, é a escrituração comercial que é vista
como necessária para fazer prova a favor do contribuinte (desde que suportada pela
documentação que ensejou os registros) pois é a partir dela, com os ajustes pertinentes, que se
elabora a escrita fiscal.
Também nos casos em que se avalia o cabimento do Arbitramento, é sempre a
imprestabilidade da escrita comercial o centro das atenções, justamente porque se esta encontra-
se em conformidade com a legislação e não é “imprestável”, pode-se conferir, ou reconstituir a
escrita fiscal, apurando-se o Lucro Real por meio de operações basicamente aritméticas de adição
e exclusão.
Essa visão é também causa para que a jurisprudência rechace a necessidade de
arbitramento e assim mantenha autos de infração quando, a despeito da imprestabilidade da
escrita fiscal, a escrituração comercial permite a apuração o Lucro Real com a superação das falhas
daquela.
Assim, muito embora a ECF do contribuinte de fato não reflita o Lucro Real, estando
praticamente zerada, não é possível superar o fato de que a ECD analisada pela autoridade
autuante refere-se ao ano de 2019 e não ao ano objeto de autuação. Essa questão não passou
despercebida pela DRJ, que cancelou em parte a autuação.
Ocorre que a DRJ superou em parte o erro de premissa da autuação, mantendo o
arbitramento para o 3o trimestre de 2018, pois identificou, em declaração do contribuinte
prestada durante a fiscalização e no boletim de ocorrência que relatou o ataque cibernético, o
reconhecimento do Contribuinte de que havia perdido informações importantes para a
transmissão de sua escrita, e a partir disso presumiu que ela remanesceria imprestável
relativamente ao 3o trimestre de 2018.
Penso, contudo, que o erro de premissa da autuação é insuperável neste momento
processual, pois acarreta inovação na autuação, bem como que o fundamento adotado pelo
Acórdão Recorrido para a manutenção do arbitramento para o 3o trimestre de 2018 não se
sustenta na documentação acostada aos autos.
Sobre a insuperabilidade do erro de premissa, o arbitramento encontrou alicerce
não na suposta confissão de perda da documentação contida nas informações prestadas pelo
contribuinte em fiscalização e no Boletim de Ocorrência, mas na análise do conteúdo material da
Fl. 34506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
14
ECD do ano errado (2019), com algum cotejo com a movimentação bancária e notas fiscais
emitidas que não se encontravam escrituradas na ECD de 2019, justamente porque diziam
respeito a 2018. Assim, a norma individual e concreta construída no caso em questão partiu da
suposta imprestabilidade da escrituração, e não em elucubrações acerca da potencialidade de o
contribuinte proceder à correta reconstituição de sua escrita mesmo tendo sofrido o ataque
cibernético.
Na realidade a autoridade autuante não entendeu sequer crível a ocorrência do
ataque cibernético. Esses mesmos relato e Boletim de Ocorrência foram objeto de ferrenhas
críticas da Autoridade Autuante, que não enxergou no caso elementos mínimos de
verossimilhança sequer para se convencer da ocorrência do ataque. Dentre essas fragilidades
identificadas nos itens 4 e 4.1 do Relatório Fiscal, destaca-se a alegação contida no Relatório Fiscal
de que o Boletim de Ocorrência havia sido feito por pessoa sem comprovada relação com a
empresa, dentre outros elementos de inverossimilhança invocados pela autoridade autuante para
afastar a força do arcabouço probatório sobre o ataque cibernético e também para qualificar a
multa de ofício e responsabilizar os sócios. Vislumbro assim uma contradição intrínseca ao
Acórdão Recorrido, pois ou a prova é verossímil e por isso auxiliou na formação do convencimento
da autoridade julgadora de piso de que se a documentação de suporte foi sequestrada a escrita
por isso não poderia ser reconstruída — caso em que não seria cabível a qualificação da multa
nem a responsabilização dos sócios sob o fundamento de fraude —, ou é inverossímil e a
inverossimilhança corrobora a fraude, mas justamente por ser inverossímil o relato não pode
servir para isoladamente manter o arbitramento sob a presunção de que a perda de documentos
inviabilizaria a reconstituição da escrituração.
A portanto DRJ incorreu em contradição, pois valeu-se do relato e do Boletim de
Ocorrência para manter o arbitramento no 3o trimestre de 2018, mas também o desconsiderou
para manter a imputação de dolo em cometer fraude que desaguou na qualificação da penalidade
e na responsabilização dos sócios. Parece-me evidente que se há sequestro cibernético
justamente da documentação pertinente ao 3o trimestre de 2018, não há dolo em a escrita estar
deficiente neste trimestre, assim como parece evidente que sequer há reiteração se a própria DRJ
cancelou a autuação para restante do ano de 2018.
Portanto, a alteração de fundamentação implicou alteração na norma individual e
concreta construída pela autoridade autuante para fundamentar a autuação pela DRJ, além de tê-
lo feito de maneira contraditória, violando o art. 146 do CTN, razão pela qual não pode ser
admitida neste momento processual.
De qualquer maneira, no mérito e superando a preliminar nos termos do art. 59,
parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72, a assertiva de que a ECD de 2018 seria imprestável não se
sustenta se analisada a documentação acostada aos autos com a Impugnação, pois o Contribuinte
retificou sua ECD do ano de 2018 transmitindo a escrituração retificadora cerca de 1 ano antes do
início da fiscalização, e nesta ECD retificadora as informações relativas ao 3o trimestre de 2018
encontram-se preenchidas. Se o preenchimento revela ou não alguma imprestabilidade, trata-se
Fl. 34507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
15
de questão não enfrentada pela autoridade autuante (que analisou a ECD de ano errado) e nem
mesmo pela DRJ que deixou de descer a este nível de detalhamento.
Por fim, a divergência entre a EFD - Contribuições e as movimentações bancárias, da
ordem de 15%, teve como consequência a presunção de omissão de receitas, mas não permite
sustentar o arbitramento nem foi sustentáculo do Acórdão Recorrido para manter o arbitramento
para o 3o trimestre de 2018.
Já com relação aos autos de infração de PIS e COFINS, devem seguir a mesma sorte
do cancelamento, já que no Lucro Arbitrado o PIS e a COFINS são cumulativos (art. 10 da lei no
10.833/2003 e art. 8o da lei no 10.637/2002, e assim foram lançados, enquanto no Lucro Real o
contribuinte sujeita-se ao regime não-cumulativo, de maneira que a improcedência do
arbitramento torna também insustentáveis os autos de infração de PIS e COFINS.
4
– DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Redator designado

Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto do ilustre Relator, durante as
discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio, o colegiado, por maioria,
divergiu das conclusões relativas ao mérito tutelando entendimento discordante. Nessa linha, o
Presidente dessa digníssima turma designou-me redator do voto vencedor aqui apresentado.
Em brevíssima síntese, o acórdão recorrido afastou o arbitramento relativo ao
primeiro, segundo e quarto trimestres do ano-calendário de 2018, visto que constatou que a
Fiscalização teria arbitrado o lucro da Recorrente, com base no art. 530, II, do RIR/991 ou no art.

1 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;

Fl. 34508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
16
603, III, do RIR/20182, a partir de uma premissa equivocada, quer dizer considerou como
imprestável a escrita contábil - Escrituração Contábil Digital (ECD) - do ano-calendário de 2019,
período distinto do fiscalizado – ano-calendário de 2018. Todavia, manteve o arbitramento do
lucro em questão, referente ao terceiro trimestre de 2018, com idêntico embasamento legal,
entretanto calcado em confissão do Contribuinte de que dados relevantes para a transmissão da
escrituração do apontado período foram perdidos (como notas fiscais, controle de ordem de
serviço, contas a pagar e a receber).
O eminente relator Conselheiro Lucas Issa Halah compulsando os autos confirmou o
equívoco constatado pela decisão de piso e corretamente inferiu que (...) o erro de premissa da
autuação é insuperável neste momento processual, pois acarreta inovação na autuação, bem
como que o fundamento adotado pelo Acórdão Recorrido para a manutenção do arbitramento
para o 3o trimestre de 2018 não se sustenta na documentação acostada aos autos – a Recorrente
colacionou aos autos a ECD substituta, transmitida em 29/05/2020, antes do início do
procedimento fiscal (09/04/21).
Corroboramos com o entendimento supra, no tocante à insuperabilidade do erro de
premissa e inovação por parte da decisão a quo, visto que a razão do arbitramento combatido não
foi a suposta confissão do Contribuinte, mas a imprestabilidade da ECD, relativa ao ano-calendário
de 2019, embora o período fiscalizado fosse o ano-calendário de 2018. Ademais, também
pactuamos com a acepção de que se tratou de uma contradição, posto que se valeu do relato e do
Boletim de Ocorrência para manter o arbitramento no 3o trimestre de 2018, entretanto o
desconsiderou para manter a imputação de dolo em cometer fraude que culminou com a
manutenção da qualificação da penalidade e da imputação da responsabilização dos sócios.
Em outras palavras, na espécie, verifica-se que, embora em ambas as situações a
Autoridade Autuante e Julgadora encontrem guarida em idênticos fundamentos legais - art. 530,
II, do RIR/99 ou o art. 603, III, do RIR/2018 - a decisão de primeira instância ao basear-se em fato
jurídico diverso, adota fundamento jurídico distinto do utilizado pela Fiscalização, superando
indevidamente um equívoco instransponível nessa fase recursal.
Contudo, com a devida vênia, não obstante o colegiado desta eminente turma ter
concordado, de forma unânime, que a apontada alteração por parte do Aresto guerreado, além de
ter sido usada de modo contraditório, não pode ser admitida neste momento processual – cuja
consequência é o cancelamento de todos os autos (IRPJ com reflexos na CSLL, PIS e COFINS) e, por
conseguinte, exoneração da multa de ofício qualificada aplicada e afastamento das

2 Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com
base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47 ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o ):
(...)
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;

Fl. 34509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
17
responsabilidades solidárias imputadas - a maioria divergiu da CONCLUSÃO do Conselheiro Relator
ao asseverar que a multicitada inovação implicou em mudança do critério jurídico, restando
violado o art. 146, do CTN3.
Neste ponto, é essencial, para demonstrarmos a divergência, esclarecermos o que
efetivamente se trata a vedação da alteração do critério jurídico, encartado no art. 146, do CTN,
em respeito aos princípios da confiança e da não surpresa.
Sobre o tema, peço vênia para citar o professor Hugo de Brito Machado que terce
comentários sobre o art. 146, do CTN:
“Há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa
simplesmente muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem
que se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança de
critério jurídico quando a autoridade administrativa, tendo adotada uma entre
várias alterativas expressamente admitidas pela lei, na feitura do lançamento,
depois pretende alterar esse lançamento, mediante a escolha de outra das
alternativas admitidas e que enseja a determinação de um crédito tributário em
valor diverso, geralmente mais elevado” (Curso de Direito Tributário, 30a ed.,
Malheiros, 2009, p. 176).
Nessa quadra, está clara que a vedação a mudança do critério jurídico revela-se
uma proteção à confiança e à não surpresa, pois se o que se espera é que a conduta do
contribuinte se adapte ao entendimento do Fisco, este não pode alterar seu entendimento ao
sabor do vento, devendo respeitar, para o mesmo contribuinte, os fatos geradores já constituídos.
Quer dizer, trata-se de previsão que visa impedir a utilização de outro critério admissível e
escorreito de interpretação normativa, ou, como ensinado por Hugo de Brito, a escolha de um
critério entre outros colocados à discricionariedade do agente público.
A jurisprudência deste tribunal, corrobora com o sobredito entendimento:
MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. INEXISTÊNCIA.
Não se aplica ao caso sub judice o princípio da não-surpresa e da confiança, forte
no artigo 146 o CTN, pois a alteração de critério jurídico vincula-se à
interpretações possíveis de uma mesma norma em relação aos mesmos fatos e ao
mesmo contribuinte e não ao erro de direito ou a fatos envolvendo contribuintes
diferentes. (Acórdão no 1302 002.631 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão
de 14/03/2018)
INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO. CTN, ARTS. 145, 146 E 149.

3 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação
a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Fl. 34510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.046 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.726405/2023-15
18
Não há alteração no critério jurídico do lançamento quando a principal razão da
decisão administrativa é a mesma que fundamentou o auto de infração. (Acórdão
no 9101 003.075 – 1a Turma/CSRF. Sessão de 12/09/2017)
Desvelado o significado do cerne dessa discordância, restou hialino que, na espécie,
não se trata de situação de adoção pela Autoridade Julgadora de uma interpretação normativa
correta divergente da também adequada albergada na peça acusatória inicial. Melhor dizendo, o
que se verificou foi que a decisão recorrida e a Autoridade Autuante subsumiram fatos jurídicos
distintos a idêntico fundamento legal, contudo tal constatação, conforme exaurido, não se
confunde com a alteração do critério jurídico, repelida pelo Codex Fiscal.
Dessarte, pelos motivos expostos, a maioria do colegiado concorda com as
conclusões do voto do relator, cingindo-se o dissenso exclusivamente no tocante a não violação do
art. 146 do CTN.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 34511
DF CARF MF
Original